Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCONSISTÊNCIA NA CONTA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ART. 63 DO DECRETO 26.590/2003. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. OBSERVÂNCIA DO ART. 118 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. READEQUAÇÃO DA FATURA. NECESSIDADE. CONSIDERAR O CONSUMO MÉDIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Não há perda superveniente do objeto da ação pela correção da fatura impugnada, pois, persiste o interesse processual na forma em que foi refaturada as contas de água.
II. Conforme o artigo 63 do Decreto número 26.590/03, os vazamentos nas instalações internas da unidade habitacional são de responsabilidade do consumidor, principalmente quando não se toma as devidas providências em tempo hábil.
III. De acordo com o disposto no artigo 118 da Resolução 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
IV. No caso, constatado a existência de vazamentos imperceptível na área interna do imóvel, conclui-se pela regularidade da cobrança, devendo utilizar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês que se verificou o excesso fora do padrão de consumo. Observando, também, a aplicação de desconto sobre os débitos, nos termos da Resolução n. 14/2011.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelação não provida.